Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Não merece conhecimento o recurso que impugna as razões de decisão já preclusa nos autos.
3. Recurso não conhecido.